Tribunal: TJSP
Processo: 0041725-92.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Pretensão autoral visando à cobrança de juros de mora e correção monetária pelo atraso injustificado da
Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô em realizar os pagamentos decorrentes do contrato administrativo firmado entre as partes.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Pretensão autoral visando à cobrança de juros de mora e correção monetária pelo atraso injustificado da
Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô em realizar os pagamentos decorrentes do contrato administrativo firmado entre as partes.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei no 20.910/32 aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito público, excluindo-se, portanto, as pessoas jurídicas de direito privado da Administração Pública Indireta (sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações).
3. Aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, III, do Código Civil, tendo em vista que a ação versa sobre cobrança de juros de mora e de correção monetária incidentes sobre os valores pagos em atraso pela ré.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.